Tribunal: TJBA
Processo: 0500131-89.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500131-89.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: MARGARETE SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. TEMA 1.002 DO STF. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve decisão terminativa que negou provimento à Apelação, preservando a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O agravante sustenta omissão quanto à aplicabilidade e constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e normas correlatas, bem como violação à cláusula de reserva de plenário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e normas estaduais que afastariam a condenação em honorários; (ii) estabelecer se a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), fixa a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e orçamentária, nos termos do art. 134, § 2º, da Constituição Federal, afastando a tese de confusão patrimonial com o ente federativo. A jurisprudência do STF reconhece que qualquer medida normativa que suprima a autonomia da Defensoria Pública ou a vincule indevidamente ao Poder Executivo viola a Constituição Federal, conforme decidido, entre outros, na ADI 4056. A superveniência da EC nº 80/2014 promove o superamento do entendimento consubstanciado na Súmula 421 do STJ, afastando a impossibilidade de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública a ele vinculada. A legislação estadual invocada pelo agravante não configura distinguishing apto a afastar a incidência do Tema 1.002 do STF, pois o precedente vinculante já enfrentou a validade de normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente ao qual se vincula. A decisão judicial não está obrigada a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, não havendo omissão nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. A aplicação de precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal não implica declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, inexistindo violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10. Os arts. 926 e 927 do CPC impõem a observância dos precedentes qualificados, assegurando a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500131-89.2017.8.05.0103, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como agravada, MARGARETE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)